Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-76.2024.8.11.0012
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000236-76.2024.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FOX AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 36.832.893/0001-89 (EMBARGANTE), CELIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 337.516.668-00 (ADVOGADO), ARCO NORTE TERMINAIS LTDA - CNPJ: 39.513.322/0001-70 (EMBARGADO), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RETENÇÃO DE AERONAVE. TARIFA DE ARMAZENAGEM AEROPORTUÁRIA. GREVE DE AUDITORES FISCAIS. DIREITO DE PROPRIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos de restituição da tarifa de armazenagem aeroportuária, bem como de indenização por danos morais e lucros cessantes, sob o fundamento de licitude da cobrança e da retenção da aeronave até o pagamento da contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discutem-se as alegadas omissões e contradições quanto ao direito de retenção da aeronave, os efeitos da greve sobre a cobrança da tarifa e ao direito de propriedade e ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão enfrentou de forma suficiente a licitude da retenção da aeronave e a exigibilidade da tarifa de armazenagem, registrando que a alegação de greve não afasta a cobrança sem prova idônea e sem base normativa específica.

5. A questão relativa ao direito de propriedade também foi apreciada, ainda que implicitamente.

6. O recurso busca rediscutir o resultado do julgamento, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao julgamento. 2. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos invocados quando o acórdão adota fundamentação suficiente e os Embargos são rejeitados por ausência de vícios integrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 644, 647, 648 e 652; Resolução ANAC n. 350/2014, art. 13; Decreto-Lei n. 37/1966; Decreto n. 6.759/2009; Instrução Normativa SRF n. 680/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026, pub. DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FOX AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. contra acórdão de id. 351453890 que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de restituição da tarifa de armazenagem aeroportuária, bem como das indenizações por danos morais e lucros cessantes.

A embargante sustenta
que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, porquanto teria adotado o art. 644 do Código Civil para amparar a possibilidade de retenção da aeronave, sem enfrentar adequadamente a tese de que a hipótese seria de depósito necessário, e não de depósito voluntário, invocando, para tanto, os arts. 647, 648 e 652 do Código Civil, além de dispositivos do Decreto-Lei n. 37/1966, do Decreto n. 6.759/2009, da Instrução Normativa SRF n. 680/2006 e da Súmula 323 do STF. Alega omissão quanto à denominada “externalidade da greve geral”, afirmando que o acórdão teria atribuído à apelante o ônus de demonstrar o mau funcionamento dos órgãos aduaneiros e do terminal de cargas, sem observar o art. 13 da Resolução ANAC n. 350/2014, segundo o qual competiria ao administrador aeroportuário demonstrar o efetivo funcionamento do terminal para fins de contagem dos dias úteis de armazenagem. Acrescenta haver omissão quanto ao direito fundamental de propriedade, defendendo a impossibilidade de retenção do bem por particular, além de requerer o enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados (id. 353839388).

A embargada não apresentou contrarrazões (id. 356831878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões quanto ao direito de retenção da aeronave, à repercussão da greve dos auditores fiscais da Receita Federal sobre a cobrança da tarifa de armazenagem e à alegada violação ao direito de propriedade, bem como viabilizar o prequestionamento dos dispositivos invocados
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão enfrentou a controvérsia acerca do direito de retenção ao consignar que, “
mantida a premissa de que a tarifa era devida, a exigência de pagamento como condição para a entrega não caracteriza ilicitude, diante do regime do depósito oneroso e da possibilidade de retenção até o pagamento da retribuição, nos termos do art. 644 do Código Civil
”. Portanto, a matéria foi apreciada de modo claro e direto, com adoção de fundamento jurídico específico, inexistindo omissão.

Também não há omissão quanto à tese relativa à greve dos auditores fiscais e à suposta necessidade de exclusão, da contagem, do período correspondente à paralisação, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que “
a alegação de greve não afasta a cobrança porque não há prova idônea de paralisação integral no período nem base normativa que elimine a contraprestação por serviço efetivamente prestado, sendo incontroversa a guarda do bem
”.

Houve, ainda, assentamento de que eventual prejuízo decorrente de mora estatal deveria ser discutido em via própria, não sendo apto, por si só, a desonerar o pagamento do preço público devido ao terminal depositário.

Assim, ainda que a embargante invoque o art. 13 da Resolução ANAC n. 350/2014 e sustente que caberia ao administrador aeroportuário comprovar o efetivo funcionamento do terminal, o fato é que o acórdão já afastou a repercussão da greve sobre a inexigibilidade da tarifa, à míngua de suporte probatório e normativo bastante. Não há omissão, mas solução jurídica contrária ao seu interesse, o que não autoriza o manejo integrativo com propósito modificativo sem a demonstração inequívoca de vício do julgado.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto ao direito de propriedade, pois o acórdão, ao reconhecer a licitude da retenção enquanto pendente o pagamento de tarifa reputada devida, enfrentou, ainda que implicitamente, a compatibilização entre a esfera dominial do importador e o regime jurídico da armazenagem onerosa.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente para solver a controvérsia, como ocorreu na espécie.

Verifica-se, na verdade, que o embargante busca rediscutir
o resultado do julgamento
, finalidade que extrapola os estreitos limites dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026